Tribunal: TJMT
Processo: 1025512-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025512-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.708.696/0001-29 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO FERNANDES MESQUITA - CPF: 463.170.401-25 (APELANTE), VERONICA FEITOSA ARAUJO MESQUITA - CPF: 336.453.882-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO COM CLÁUSULA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – PRETENSÕES INICIAIS CENTRADAS EM QUATRO PONTOS RELEVANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – JULGAMENTO VAGO QUE NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS QUE SERIAM CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO PELA VALIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - ANULADA A SENTENÇA - OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF –
RECURSO PROVIDO.

1 - Não é necessário que o julgador justifique o afastamento, um a um, de todos os precedentes suscitados pela parte ou, quando do emprego de determinado precedente, tenha que comparar cada um com o caso concreto, mas se espera, no mínimo, que seja destacado o viés condutor ao qual se filia o julgador no caso concreto, as sua razões de decidir, a
ratio decidendi
ou as razões de sua superação.

2 - No caso em exame, o Julgador da instância singela não enfrentou os principais argumentos deduzidos no processo, o que dificulta a aferição, neste grau recursal, da pertinência e correção do ato judicial recorrido. Sentença anulada por deficiência na fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Terra Saúde Animal Ltda. – Epp e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A
.

O Juiz sentenciante validou a intimação editalícia dos Apelantes para purgarem a mora contratual, assim como a arrematação do imóvel dado em garantia da dívida bancária. Em seguida, classificou o contrato como empresarial, afastou a aplicação do CDC e rechaçou a pretensão revisional dos encargos contratados. Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os Apelantes alegaram que a pretensão fulcral é a revisão das cláusulas que regem o Instrumento de Cédula de Crédito Bancário de Capital de Giro no 2.371.960.002, e seu respectivo aditivo, em especial a cláusula que versa sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel.

Disseram que, na petição inicial, foram arguidos os seguintes pontos:
(i)
a Lei 9.514/97 inviabiliza a perda do bem imóvel dado em garantia sem a intervenção do Poder Judiciário;
(ii)
inexiste preço mínimo ajustado para venda do imóvel;
(iii)
inaplicabilidade do procedimento expropriatório para operações bancárias diversa do financiamento imobiliário;
(iv)
venda do imóvel por preço vil;
(v)
nulidade do aditivo contratual porque está maculado por dolo e coação;
(vi)
violação ao direito à informação adequada, clara e precisa sobre o serviço oferecido, em ofensa aos direitos básicos do consumidor;
(vii)
pagamentos parciais realizados na conta vinculada à operação bancária que não foram considerados pelo Apelado;
(viii)
ausência de prova da disponibilização do capital e necessidade de limitar os juros remuneratórios;
(ix)
juros capitalizados, e cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, e
(x)
ausência de prova da constituição em mora.

Arguiram que, além de intempestiva a contestação, cuja questão foi levantada em sede de impugnação, o Juiz sentenciante não analisou, minimamente, as teses suscitadas pelos Apelantes, prolatando decisão genérica, razão porque suscitaram a
preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação (artigo 93, IX, da CF).

Caso superada a preliminar, pugnaram pelo reconhecimento da revelia do Apelado, haja vista que tomou ciência do processo originário em 04/04/2018, quando foi instado a apresentar contrarrazões ao RAI 1002494-08.2018.8.11.000, tirado contra a decisão que havia indeferido o pedido de tutela antecipada; no entanto, protocolizou a contestação somente em 07/02/2019, ou seja, muito além do prazo quinquenal.

Relativamente à
questão de fundo
, pugnaram pelo reconhecimento da relação de consumo havida entre as partes, a fim de que os juros remuneratórios sejam limitados em 1% ao mês e 12% ao ano ou, em pedido alternativo, que sejam adequados à média praticada pelo mercado e publicada pelo BACEN, afastando a sua capitalização.

Além disso, insurgem-se quanto à cobrança da comissão de permanência, pedindo para que sejam calculados os juros de mora, correção monetária e multa contratual.

Arguiram que houve o adimplemento do capital de giro até a data em que foi celebrado o aditivo contratual, e que os pagamentos parciais não foram considerados pelo Apelado.

Sustentaram a impossibilidade de se aplicar a Lei no 9.514/97 ao caso em voga, porque o crédito tomado não é imobiliário, e sim de capital de giro (empréstimo pessoal), de maneira que a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária, e sua posterior venda, exige a intervenção do Poder Judiciário.

Caso reconhecida a aplicação da Lei no 9.514/97, sustentaram a ausência de intimação pessoal da data e hora dos leilões do imóvel dado em garantia fiduciária, além de a arrematação ter se dado por preço vil, já que o imóvel está avaliado em mais de um milhão de reais, ao passo que foi vendido por R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), já descontada a comissão do leiloeiro.

Ao arremate, requestaram pela nulidade da garantia fiduciária da coisa imóvel e a sua conversão em hipoteca.

Forte nesses argumentos, requereram a reforma da sentença e a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que a
Terra Saúde Animal Ltda. – Epp
celebrou com o
Banco Bradesco S.A
. em
20/08/2015
o Instrumento de Cédula de Crédito Bancário de Capital de Giro no 2.371.960.002 no valor de R$ 397.900,00 (trezentos e noventa e sete mil e novecentos reais), mediante juros remuneratórios de 1,80% a.m. e 23,872% ao ano, capitalizados diariamente, com previsão de pagamento em 58 (cinquenta e oito) parcelas iguais de R$ 11.665,12 (onze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), vencendo a 1a em 27/10/2015 e a última em 27/07/2020.

José Adriano Fernandes Mesquita
e
Verônica Feitosa Araújo Mesquita
figuram como garantidores da dívida, os quais ofereceram, como garantia real fiduciária, o Lote A, resultante da junção dos lotes 23 e 24, da Quadra 15, situado na Rua Capitão Iporã, n. 257, Loteamento São Benedito, matriculado sob o no 69.447 do 5o Serviço de Imóveis de Cuiabá, contendo um barracão comercial com 05 (cinco) peças onde funcionam: avicultura, salão de vendas, caixa e dois banheiros, contendo 384m2 de área construída.

De acordo com o Item III do contrato – Identificação da Garantia Real – o imóvel acima descrito com todas as suas benfeitorias estava avaliado, em 2015, no valor de R$ 858.048,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil, quarenta e oito reais); no entanto, para fins de garantia, foi considerada a importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Em
27/08/2015
, o Apelado propôs o aumento do crédito inicialmente concedido (R$ 397.900,00) para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que foi aceito pelos mutuários, ficando mantidos os encargos já contratados.

Considerando a dificuldade em honrar as parcelas convencionadas, foi pactuado Aditivo Contratual em
27/06/2016
, que teve como objeto a consolidação do saldo devedor e a renovação da forma de pagamento. Renegociada a dívida, o saldo devedor passou a ser de R$ 421.160,62 (quatrocentos e vinte e um mil cento e sessenta reais e sessenta e dois centavos), não tendo havido a mudança na taxa de juros, capitalizada diariamente, além de ter sido ratificada a garantia fiduciária.

Por outro lado, dilatou-se o prazo do pagamento para 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 10.012,27 (dez mil e doze reais e vinte e sete centavos), vencendo a 1a em 19/11/2016 e a última em 19/06/2023, mediante débito em conta corrente.

Inconformado com algumas cláusulas contratuais, além de anunciar o encerramento das atividades da devedora principal, esta propôs a vertente Ação Revisional pugnando, de proêmio, pela aplicação do CDC à relação bancária.

Em seguida, suscitou a nulidade do débito originário alegando que o valor descrito no Instrumento Principal, Secundário e no Aditivo Contratual foram “criados“ pelo Apelado, pois não lhe foi explicado como se alcançou o montante final do aditivo de R$ 421.160,62 (quatrocentos e vinte e um mil cento e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Ainda sobre a tese de nulidade dos contratos e aditivo, os Apelantes alegaram ofensa ao princípio da informação clara e precisa do serviço bancário, pois não é possível compreender o valor descrito no Aditivo Contratual, que versa sobre a renegociação, à míngua de esclarecimento sobre a forma de evolução do débito.

Prosseguindo no relato da petição inicial, os Apelantes aduziram que há “lista de cláusulas abusivas” e que merece ser declarada nula pelo Poder Judiciário. Disseram que os juros remuneratórios devem ser limitados em 12% ao ano, e que a capitalização diária é ilegal, razão porque é devida a descaracterização dos efeitos da mora, o recálculo da dívida e a repetição em dobro dos valores cobrados em excesso.

Asseveraram que há previsão no contrato de cobrança cumulada da comissão de permanência com outros consectários da inadimplência, pugnando pela exclusão do primeiro consectário da mora.

Sobre as parcelas assumidas, os Apelantes garantem que ocorreram inúmeras quitações por meio de débito na conta corrente vinculada à operação bancária, e que o Apelado estava autorizado a utilizar, inclusive, o limite do cheque especial para essefim, não podendo alegar inadimplência dessas parcelas.

Em
tutela antecipada
, os Apelantes pediram fosse obstada a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em nome do Apelado. A uma, porque os encargos questionados são abusivos e, a duas, porque a avaliação feita pelo preposto do Banco em 20/08/2015, no valor de R$ 858.048,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil, quarenta e oito reais), é suficiente para quitar a dívida.

Ao final, formularam os seguintes requerimentos:
(i)
concessão de tutela de urgência, a fim de que o Banco suspenda o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária, sob pena de multa;
(ii)
declaração de nulidade do aditivo contratual por vício de consentimento e violação ao direito à informação (art. 30 e seguintes do CDC),
(iii)
reconhecimento de que não foi disponibilizado o valor do capital emprestado,
(iv)
limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, excluir a capitalização e descaracterizar os efeitos da mora;
(v)
reconhecer o excesso da dívida e a falta de decote dos pagamentos realizados, determinando a repetição em dobro;
(vi)
afastar a comissão de permanência e os encargos moratórios cobrados cumulativamente;
(vii)
proibir o Apelado de efetuar a cobrança extrajudicial e de negativar no órgão de restrição ao crédito.

Em emenda à inicial, os Apelantes ampliaram a causa de pedir e o pedido, concentrando a linha de defesa na garantia fiduciária de coisa imóvel. Alegaram que a Lei 9.514/97 é aplicável apenas ao financiamento imobiliário, devendo ser declarada a inviabilidade da perda do bem imóvel dado em garantia sem a intervenção do Poder Judiciário, tal como vinha procedendo o Apelado.

Arguiram que inexiste preço mínimo ajustado para venda do imóvel, que não foram corretamente constituídos em mora, muito menos tiveram ciência da data e hora das hastas públicas, culminando na venda por preço vil, já que está avaliado em mais de um milhão de reais, ao passo que foi arrematado em um terço desse montante, conforme comprovado por meio do sítio eletrônico
Zukerman Leilões
. No mais, sustentaram a viabilidade de converter a alienação fiduciária em hipoteca.

Em
complemento
aos pedidos iniciais, os Apelantes pediram:
(viii)
a nulidade da cláusula que instituiu a alienação fiduciária de bem imóvel;
(ix)
anulação do procedimento expropriatório de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco Apelado, realizado com amparo na Lei 9.514/97;
(x)
reconhecimento de que a arrematação particular ocorreu por preço vil (23% da avaliação);
(xi)
subsidiariamente, seja convertida a garantia real de alienação fiduciária em hipoteca.

Forte nos fatos e argumentos novos acima descritos, os Apelantes pugnaram, sem êxito, pela concessão da tutela de urgência, dando causa ao RAI 1002494-08.2018.8.11.000, de minha Relatoria, no qual proferi o voto condutor, cuja ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE CAPITAL DE GIRO FIRMADA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ATACADA – REJEITADA – MÉRITO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPRIAÇÃO NA FORMA DA LEI No 9.514/97 – INADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO ATO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da decisão objurgada quando o Juízo
a quo
expõe a fundamentação na qual se embasou para o indeferimento da tutela liminar, qual seja,
fumus boni iuris.

Consoante entendimento jurisprudencial, o procedimento administrativo de expropriação de imóvel alienado, previsto na Lei no 9.514/97, não se aplica aos contratos de casos de empréstimo para capital de giro, mas tão somente aos contratos de financiamento imobiliário
. (Julgado em 07/11/2018).

O Apelado foi citado em 14/12/2018, e apresentou contestação, alegando a higidez da garantia da dívida (alienação fiduciária de coisa imóvel), incluindo o procedimento extrajudicial de venda particular.

Com a peça de defesa, juntou documentos relacionados à venda do imóvel dado em garantia da dívida.

Impugnada a contestação, sobreveio a sentença recorrida, proferida antecipadamente, na qual o Juiz obtemperou que não há mácula no procedimento extrajudicial de venda e arrematação do imóvel, face à prova da constituição dos devedores em mora.

No mais, concluiu que ao caso não se aplica o CDC, e sim o Código Civil, tendoem vista que “
a dificuldade financeira da parte ré e a crise do país não afetam a obrigatoriedade dos termos contratados
”, sendo esses os únicos fundamentos para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo, a começar pela
preliminar de nulidade da sentença
por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Como é cediço, o art. 489, § 1o, incisos I a VI, do CPC apresenta as situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Vale dizer,
o sistema legal veda a ausência de motivação, como se deu no caso em exame, em que, embora não fosse necessário extenso relato ou extensa explanação e motivação, alguma motivação era de rigor existir
.

OCom efeito, os litigantes têm o direito de conhecer precisamente as razões de fato e de direito que determinaram o sucesso (ou insucesso) de suas posições, de tal modo que as questões submetidas devem ficar claramente resolvidas, sem obscuridades ou omissões, inclusive para proporcionar o reexame da matéria pela Superior Instância
, conforme já decidiu o STJ,
in verbis
:

"
Elevada a cânone constitucional, a fundamentação apresenta-se como uma das características do processo contemporâneo, calcado no 'due process of law', representando uma 'garantia inerente ao Estado de direito
'" (REsp. 131.899 - MG - STJ - 4a T. - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Vale lembrar as palavras de José Carlos Barbosa Moreira, segundo o qual “
só
o conhecimento das razões de decidir pode permitir que os interessados recorram adequadamente e que os órgãos superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade das decisões submetidas à sua revisão
”
(MOREIRA, José Carlos Barbosa, Temas de Direito Processual, segunda série, p. 86, Saraiva).

Na espécie, a partir do que foi relatado, é de clareza solar que a causa de pedir se divide em 04 (quatro) pontos centrais:
(i)
revisional de encargos da normalidade e anormalidade contratual, e de suposto vício de consentimento do aditivo contratual;
(ii)
ausência de prova da disponibilização do capital e de abatimentos das parcelas adimplidas, à míngua de esclarecimento sobre a evolução da dívida;
(iii)
nulidade da alienação fiduciária de bem imóvel para garantir empréstimo de capital de giro;
(iv)
anulação do procedimento expropriatório de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco Apelado, realizado com amparo na Lei 9.514/97, que culminou na arrematação do bem por preço vil.

Por outro lado, da leitura do ato sentencial, vê-se que o julgador de primeiro grau não enfrentou todas as teses e argumentos acima relacionados, e que seriam capazes de, em tese, infirmar a validade da cláusula que instituiu a alienação fiduciária de bem imóvel em operação bancária de capital de giro (empréstimo de pessoa jurídica), bem como manteve hígido o procedimento expropriatório de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco Apelado, à luz da Lei 9.514/97.

Não bastasse isso, o ato sentencial recorrido também não deixou claro os motivos pelos quais não se aplica o CDC a esta relação contratual, e sim as regras do Código Civil, limitando-se em afirmar que se trata de “contrato empresarial”.

É evidente que não ser necessário que o julgador justifique o afastamento, um a um, de todos os precedentes suscitados pela parte ou, quando do emprego de determinado precedente, tenha que comparar cada um ao caso concreto, mas se espera, no mínimo, que seja destacado o viés condutor que se amolda ao qual se filia o julgador, as razões de decidir, a
ratio decidendi
ou as razões de sua superação.

No caso em análise, o Julgador da instância singela não enfrentou os principais argumentos vertidos ao processo, o que dificulta a aferição, neste grau recursal, da pertinência e da correção do ato judicial recorrido.

Com isso, em razão da carência de fundamentação da sentença (art. 489, §1o, IV, CPC),
DOU PROVIMENTO AO APELO,
acolho a preliminar suscitada e reconheço a nulidade da sentença, nos termos do artigo 489, § 1o, II e IV, do CPC.

Devolvo os autos à origem para que nova decisão de mérito seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021